Tribunal: TJES
Processo: 5005120-66.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005120-66.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MAXWELL DOS SANTOS VICENTE e outros (2)
COATOR: JUIZ DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. VÍNCULOS COM FACÇÃO CRIMINOSA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrada contra decisão que decretou a prisão preventiva dos pacientes, acusados da prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, da Lei nº 11.343/2006. A defesa alegou ausência de fundamentação concreta, inexistência de indícios suficientes de autoria para dois dos pacientes, bem como possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a prisão preventiva, nos termos dos arts. 312 e 313, do CPP; (ii) examinar se há indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva em relação a todos os pacientes; (iii) avaliar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A decisão que decretou a prisão preventiva dos pacientes encontra-se suficientemente fundamentada, com base nos arts. 312 e 313, do CPP, demonstrando a presença de indícios de autoria e materialidade delitiva, além do risco concreto à ordem pública e à aplicação da lei penal. A conduta dos pacientes foi detalhadamente descrita na decisão de primeiro grau, com narrativa precisa da dinâmica dos fatos, inclusive com menção à tentativa de fuga, ao descarte de bolsa contendo entorpecentes e à atuação dos envolvidos em região dominada por organização criminosa. A argumentação defensiva de que não houve apreensão de drogas com dois dos pacientes, bem como a alegação de confissão isolada de um deles, demanda análise aprofundada de provas, incompatível com a via estreita do habeas corpus. A gravidade concreta das condutas imputadas, o contexto de atuação conjunta no tráfico de drogas e os antecedentes criminais de dois dos pacientes evidenciam o risco de reiteração delitiva e justificam a medida extrema. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a custódia cautelar com base na necessidade de interromper a atuação de grupo criminoso e na periculosidade concreta dos imputados, sendo incabível a substituição por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319, do CPP, quando tais medidas se mostram insuficientes à proteção da ordem pública.
IV. DISPOSITIVO
Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 282, I e II, 312, 313, I e III, 315, 319.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC 154.347/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 02.03.2022; STJ, AgRg no HC 198.328/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 03.07.2024; STJ, AgRg no HC 910.594/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; STJ, AgRg no HC 724.602/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 28.03.2022; STJ, HC 691.974/MS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 13.12.2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5005120-66.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MAXWELL DOS SANTOS VICENTE, CARLOS EDUARDO VIANA SANTOS, HEVERTE FERREIRA SANTOS

Advogado(s) do reclamante: VINICIUS ANTUNES VALIATI

COATOR: JUIZ DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
ordem de
h
abeas
c
orpus
, com pedido liminar, impetrado
m favor dos pacientes
Carlos Eduardo Viana Santos, Maxwell dos Santos Vicente
e
Heverte Ferreira Santos
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal d
a Comarca de Linhares
, nos Autos nº
0000295-74.2025.8.08.0030.

Consta dos autos, que os pacientes se encontram presos preventivamente desde 14 de março de 2025, diante da suposta prática dos crimes capitulados nos artigos 33 e 35
,
ambos da Lei nº 11.343/2006.

O impetrante sustenta a ilegalidade da decisão que decretou a custódia preventiva dos pacientes, eis que não teriam sido preenchidos os requisitos autorizadores estabelecidos nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal, defendendo a ausência de fundamentação concreta e o cabimento de outras medidas cautelares diversas da prisão.

Argumentam, ainda, a ausência de indícios suficientes de autoria quanto aos pacientes Carlos Eduardo Viana Santos e Maxwell dos Santos Vicente, que não portavam nenhuma substância ilícita durante a abordagem policial. No ponto, aduzem que o paciente Heverte Ferreira Santos confessou ser o único responsável pelas drogas apreendidas. Consignam, outrossim, a fragilidade da versão apresentada pelos policias militares, salientando, ainda, a ausência de demonstração de vínculo estável e permanente entre os pacientes, de modo que não restaria configurada a conduta do art. 35, da Lei de Drogas.

Com base nesses fundamentos, requer o deferimento da liminar, com a concessão da ordem de soltura ao
s
paciente
s ou, ao menos, aos pacientes
Carlos Eduardo Viana Santos e Maxwell dos Santos Vicente.
Subsidiariamente, requer a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319, do Código de Processo Penal.
No mérito, pugna pela confirmação da medida liminar.

Pois bem.

Inicialmente, considerando a natureza do pleito e os argumentos lançados pelo impetrante em sua petição, tomo como razões de decidir a decisão liminar por mim proferida no id.
13457667
, eis que pude constatar que até a presente data não houve nenhuma alteração significativa no contexto fático do caso em análise.

Dessa forma, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão:

“[...] No que diz respeito à alegação de ausência de preenchimento dos requisitos dos artigos 312 e 313, do CPP, para a decretação e manutenção da prisão preventiva do paciente, verifico,
a priori
, que
não assiste razão
, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos.

Inicialmente, destaco que se encontra presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da custódia cautelar dos pacientes, prevista no artigo 313, I, do Código de Processo Penal, tendo em vista tratar-se de suposta prática dos crimes dispostos nos artigos 33 e 35
,
c/c art. 40, III, todos da Lei nº 11.343/2006, conforme se depreende da denúncia acostada no id.
13030621
.

De igual modo, verifica-se que foram atendidos os requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, uma vez que a prisão preventiva dos pacientes foi devidamente fundamentada na garantia da ordem púbica e da aplicação da lei penal, tendo sido registrada a existência de
prova da ocorrência do crime,
de
indícios suficientes de autoria
e, ainda, de
perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

No que concerne ao
fumus comissi delicti,
o magistrado
a quo
consignou
expressamente qual teria sido a atuação do
s
paciente
s
na prática criminosa,
registrando a dinâmica da apreensão, em que foi narrada a conduta de cada um dos três pacientes, que teriam durante a fuga jogado sacola contendo drogas, bem como indicada a existência de indício tanto da prática do crime de tráfico de drogas, quanto da associação para o trágico de drogas. Confira-se:

“No presente caso, conforme narra o APFD, a guarnição da Polícia Militar, após receber informações do CCO do 12º BPM, de uma denúncia de que três indivíduos estariam armados com metralhadoras e pistolas na região conhecida como "Beco dos Primos", no bairro Interlagos, em Linhares/ES, local com histórico de intenso tráfico de drogas e constantes apreensões, deslocou-se até o local, instante em que, ao convergir na Rua Castro Alves, visualizaram CARLOS EDUARDO VIANA SANTOS, HEVERTE FERREIRA SANTOS e MAXWELL DOS SANTOS VICENTE, ora conduzidos, correndo para o interior do beco, motivo pelo qual as patrulhas iniciaram as incursões e realizaram o cerco na área onde os conduzidos tentaram se evadir. Durante a fuga, os autuados passaram por diversos locais, por fim subiram no telhado de uma residência, quando foram abordados. Destaca-se que CARLOS EDUARDO, no momento da abordagem, jogou uma bolsa preta em direção a HEVERTE, na tentativa de se desfazer do objeto. Foi realizada busca pessoal aos três conduzidos, onde foram encontrados somente um aparelho celular com cada um dos conduzidos. Já no interior da bolsa preta descartada por CARLOS EDUARDO, foram apreendidos 41 (quarenta e um) papelotes de substância semelhante à cocaína; 01 (uma) porção de 25g (vinte e cinco gramas) da mesma substância; 29 (vinte e nove) pedras de substâncias semelhantes ao crack e 17 (dezessete) buchas de substâncias semelhantes à maconha. Ressalta-se que os militares informaram que CARLOS EDUARDO é conhecido por ser um dos “gerentes” do grupo criminoso que atua na região do "Beco dos Primos", tendo sido encaminhado à delegacia no dia 10/03/2025, onde também foram apreendidos armamentos e entorpecentes (BU nº 57442976). Ademais, relataram que MAXWELL também já foi detido na mesma região e circunstâncias, conforme BU nº 56982515, registrado em 23/01/2025.”.

Dito isso, no que concerne à alegação de que os pacientes Carlos Eduardo Viana Santos e Maxwell dos Santos Vicente não portavam nenhuma substância ilícita durante a abordagem policial, bem como de que não teria sido demonstrada a existência vínculo estável e permanente entre os pacientes, é de se considerar que é por meio da instrução e do julgamento da ação penal que haverá a apuração quanto à culpabilidade ou não dos pacientes na perpetração do crime que lhes são imputados, inclusive quanto à prova a ser produzida nesse particular, discussões essas inviáveis em sede de
habeas corpus,
vez que o referido remédio constitucional não se presta ao exame aprofundado de provas.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que
“é
incabível, na estreita via do recurso em habeas corpus, a análise da existência, assentada pelas instâncias ordinárias, de prova da existência do crime e de indícios de autoria suficientes para a decretação da segregação cautelar, por demandar profundo revolvimento fático-probatório dos autos. [...] (AgRg no RHC n. 154.347/CE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 2/3/2022)”.

Assim, para a decretação da prisão preventiva houve a devida fundamentação quanto à prova da ocorrência do crime e os indícios suficientes de autoria, de modo que maior incursão quanto à prova da autoria por parte dos pacientes e da materialidade dos delitos se dará na ação penal respectiva.

Quanto ao
periculum libertatis
, na decisão que decretou a prisão preventiva foi demonstrada a gravidade concreta das condutas imputadas aos pacientes, que dão conta do envolvimento deles com facção criminosa que atua no tráfico de drogas da região conhecida como "Beco dos Primos". Destacou-se, inclusive, que o paciente Carlos Eduardo Viana Santos, indicado como gerente do tráfico, teria sido preso em flagrante delito dias antes da prisão aqui impugnada. Dessa forma, é inequívoco que a constrição dos pacientes tem por finalidade interromper a atuação de grupo criminoso, em garantia da ordem pública, conforme autoriza a jurisprudência pátria. Vejamos:

[...] 3. Como visto, a agravante foi presa no âmbito da Operação Pacificare, que visa o combate ao tráfico de drogas e associação para o tráfico, na qual foram presos diversos indivíduos. Nesse contexto, o indeferimento do benefício encontra-se devidamente justificado pela situação excepcionalíssima do caso, tendo em vista que, conforme ressaltado pelas instâncias ordinárias,
a agravante integra facção criminosa estruturada e voltada para a prática do crime de tráfico de drogas no Município de Quedas do Iguaçu/PR.
Ressaltou-se também que a ré foi presa em flagrante na data de 27/7/2023, sendo concedida a liberdade provisória, e, mesmo assim, teria voltado a traficar drogas na sua residência.. De se consignar, ainda, que a criança não está desamparada, vez que, conforme salientado pelas instâncias ordinárias, está sob os cuidados dos avós paternos.
4. A propósito, o STF possui jurisprudência no sentido de que "a necessidade de interromper a atuação de grupo criminoso e o fundado risco de reiteração delitiva justificam a manutenção da prisão preventiva para resguardar a ordem pública" (AgRg no HC n. 215937, Rel. Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30/06/2022).
5. Além disso, "como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência ou até mesmo outras ações penais ou inquéritos em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública" (RHC n. 156.048/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 18/02/2022). 6. Essas circunstâncias impedem a concessão do benefício da prisão domiciliar. 7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 198.328/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024.)

[...] 2. Caso em que as instâncias ordinárias destacaram a necessidade da medida extrema, sobretudo para a garantia da ordem pública, tendo em vista as circunstâncias concretas que envolvem o fato criminoso, apontando-se que
o agravante e demais correus teoricamente exercem uma influência significativa no contexto da associação criminosa que integram, a qual possui ampla atuação no tráfico de drogas, estando os acusados ligados diretamente aos líderes, e com funções bem definidas dentro do grupo criminoso.
3. Dos autos, ademais, se extrai que o agravante não é neófito na senda criminosa, além de integrar, como visto, associação composta por outros réus contumazes na prática delitiva, circunstâncias estas que parecem evidenciar com maior força o risco de reiteração criminosa, reforçando a necessidade de imposição da custódia cautelar como forma de se resguardar a ordem pública.
4. É entendimento da Suprema Corte que "a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente, a fundada probabilidade de reiteração delitiva e a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva" (AgRg no HC n. 219664, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe 01/12/2022).
Prisão preventiva, no caso vertente, devidamente justificada para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP, visando frear a reiteração delitiva. 5. Condições subjetivas favoráveis ao agravante não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes. 6. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública. 7. Agravo regimental conhecido e não provido, com recomendação de que seja reavaliada a necessidade da manutenção da custódia, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP. (AgRg no HC n. 910.594/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca).

Além disso, também foi ressaltado que dois dos pacientes possuem outros registros criminais, o que evidencia o risco de reiteração delitiva e a necessidade de sua prisão cautelar, com o escopo de garantia da ordem pública e da aplicação da lei. Confira-se o que constou na decisão que decretou a prisão preventiva dos pacientes a esse respeito:

[...] Conforme pesquisas, o autuado CARLOS EDUARDO VIANA SANTOS, ao que parece, possui o seguinte registro criminal em seu desfavor: 01 (um) Procedimento Especial da Lei Antitóxicos, tramitando perante à 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES (autos do processo nº 0001570-29.2023.8.08.0030), oportunidade em que se apura a suposta prática do crime previsto no Art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Outrossim, o processo supramencionado foi originado, em razão da prisão em flagrante do indiciado, o qual passou por Audiência de Custódia no dia 11/05/2023, ocasião em que teve sua prisão convertida em prisão preventiva. Conforme pesquisas, o autuado HEVERTE FERREIRA SANTOS, ao que parece, possui os seguintes registros criminais em seu desfavor: 01 (um) Processo de Apuração de Ato Infracional, já arquivado que tramitou em segredo de justiça perante à 2ª Vara da Infância e Juventude da Comarca de Linhares/ES (autos do processo nº 0001244-69.2023.8.08.0030), oportunidade em que se apurava a suposta prática de ato infracional análogo ao tipo penal descrito no Art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, ocasião em que foi julgado procedente o pedido em 12/06/2023 e 01 (uma) Execução de Medidas Socioeducativas, digitalizada em segredo de justiça perante à 2ª Vara da Infância e Juventude da Comarca de Linhares/ES (autos do processo nº 0002559-35.2023.8.08.0030). [...] Portanto, tenho que a soltura dos autuados poderá colocar em risco a ordem pública, haja vista a real possibilidade de reiteração delitiva, além do que está presente a periculosidade concreta de suas condutas, considerando o armamento apreendido, bem como os fatos bem relatados no APFD, destacando os registros recentes dos autuados CARLOS EDUARDO VIANA SANTOS, HEVERTE FERREIRA SANTOS, bem como, visando garantir a instrução processual e a aplicação da Lei Penal”.

Nesse sentido, assim é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITIVA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ANTIGUIDADE DA CONDENAÇÃO ANTERIOR. INOVAÇÃO RECURSAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Na hipótese, constata-se que a decretação da prisão preventiva está suficientemente fundamentada, nos termos no art. 312 do Código de Processo Penal, pois foi amparada na gravidade concreta da conduta delitiva, tendo sido ressaltado que o Agravante, em tese, tentou agredir a ofendida com uma faca e, em seguida, desferiu socos em seu rosto e em sua cabeça. Além disso, também foi destacado pelas instâncias ordinárias o risco de reiteração delitiva, haja vista o Acusado ser reincidente pela prática do crime de roubo, cuja punibilidade foi extinta em 16/05/2018. 2. A alegada antiguidade da condenação anterior do Agravante se trata de inovação recursal, por não ter sido suscitada na exordial do writ, o que impossibilita a apreciação da questão nesta oportunidade. 3. A suposta existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre, in casu. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 724.602/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 28/3/2022).

Dessa forma, ao contrário do alegado pelo impetrante, a constrição cautelar dos pacientes foi devidamente fundamentada, nos moldes do art. 312, do Código de Processo Penal.

Sendo assim, em cognição sumária, típica dos pedidos liminares, a partir do teor da decisão objurgada, entendo que a prisão preventiva do paciente foi decretada em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, nos artigos 282, incisos I e II, 312, 313, incisos I e III, c/c o 282, § 6º, e 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade dos imputados e a necessidade de se resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal.

Justamente em razão dos fundamentos acima delineados é que não se admite a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, haja vista que a gravidade concreta das condutas delituosas denota que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura dos pacientes.

Sobre o tema, o Superior Tribuna de Justiça já sedimentou que
“mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes (HC 691.974/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021).4. Agravo regimental desprovido.(AgRg no HC 727.688/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/05/2022, DJe 06/05/2022)”.

Assim, ao menos neste presente momento, não verifico comprovados os requisitos ensejadores à concessão da liminar.

À luz do exposto
, INDEFIRO A LIMINAR”
.

Em idêntica orientação é a manifestação da douta Procuradoria de Justiça no id.
13511780
.

À luz de todo o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

Vitória, 9 de maio de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)